Tribunal: TJMT
Processo: 0025287-68.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025287-68.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CREUSA MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 329.433.001-44 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DIVINA ETERNA BORGES DOS SANTOS - CPF: 978.090.391-72 (REPRESENTANTE), DEIZINETE DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 292.776.801-30 (REPRESENTANTE), DEA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 137.895.701-68 (REPRESENTANTE), DALVA BARRETO - CPF: 487.281.951-91 (REPRESENTANTE), DILMA MARIA SUBTIL - CPF: 357.250.281-00 (REPRESENTANTE), DINALZIRA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 175.816.561-87 (REPRESENTANTE), DARLENE GLORIA OLIVEIRA DIAS - CPF: 345.698.201-15 (REPRESENTANTE), ERANIL MARIA DOS SANTOS - CPF: 384.174.131-20 (REPRESENTANTE), ELIZETE OLIVEIRA SILVA - CPF: 437.622.806-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR - CPF: 102.831.728-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CREUSA MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 329.433.001-44 (EMBARGADO), DALVA BARRETO - CPF: 487.281.951-91 (EMBARGADO), DARLENE GLORIA OLIVEIRA DIAS - CPF: 345.698.201-15 (EMBARGADO), DEA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 137.895.701-68 (EMBARGADO), DEIZINETE DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 292.776.801-30 (EMBARGADO), DILMA MARIA SUBTIL - CPF: 357.250.281-00 (EMBARGADO), DINALZIRA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 175.816.561-87 (EMBARGADO), DIVINA ETERNA BORGES DOS SANTOS - CPF: 978.090.391-72 (EMBARGADO), ELIZETE OLIVEIRA SILVA - CPF: 437.622.806-06 (EMBARGADO), ERANIL MARIA DOS SANTOS - CPF: 384.174.131-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo
Município de Cuiabá
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto nos autos de ação de cobrança n. 0025287-68.2014.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, negou provimento ao recurso de apelação, deu provimento ao recurso adesivo e retificou em parte a sentença quanto à fixação de juros e correção monetária.

O Embargante insiste na tese de que o direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV se findou no momento em que a carreira do servidor foi reestruturada, inexistindo direito a percepção de valores.

Aduz que o acórdão foi omisso a ponto de não mencionar que a incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido, em cada caso, ocorre no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, o qual poderá ser constatado em liquidação de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 32380993, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020